Tribunal: STF
Processo: RE 1347601
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CLASSE III, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR PUGNANDO PELA NULIDADE DO ATO COM SUA NOMEÇÃO E POSSE NO CARGO. A idoneidade moral é requisito indispensável para o agente público, principalmente, quando se trata de atuação na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, é legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos. No caso, o autor foi reprovado no exame social, restando incontroverso que omitiu, no preenchimento do inventário pessoal, ter sido preso em flagrante e ter ficado acautelado no Presídio Ari Franco no período de 13/12/2009 a 17/12/2009, pelo crime tipificado no art. 180, do Código Penal. Ainda que, posteriormente, tenha ocorrido a extinção da punibilidade pelo cumprimento de transação penal, a omissão referida possui relevância, vez que demonstra falta de lealdade e transparência para com a comissão examinadora do concurso. A investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o padrão de comportamento do candidato é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada. Ademais, o demandante teve acesso às normas do edital e não as impugnou oportunamente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo e substituir a Banca do Concurso na avaliação social do candidato, sob pena de violação ao principio da separação dos poderes. A análise do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade das normas previstas no edital e dos atos praticados na realização do certame. Presunção de legalidade do ato impugnado que não restou afastada. RECURSO que se CONHECE e ao qual se NEGA PROVIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Ressalta que “a reprovação do recorrente na investigação social frustra o direito de reintegração social daquele que se mostrou capaz e determinado a alcançá-la, além de ferir a presunção de inocência daquele que, já quite com a Justiça, se encontra na condição de inocente” (fl. 6, e-doc. 16).



    Assevera que, “após a realização da última fase do certame, o Recorrente, esdruxulamente, foi desligado do certame sob a alegação de reprovação na fase de investigação social, que segundo o Edital é anterior ao Curso de Formação Profissional, portanto, um de seus requisitos. Em outros termos, a investigação social é condição para ingresso no Curso de Formação, tendo como alicerce as informações prestadas pelo candidato através da FIC” (fl. 8, e-doc. 16).



    Argumenta que “desligaram vários candidatos, após a FORMATURA no Curso de Formação Profissional, violando, assim, as regras do EDITAL, sem qualquer motivação quanto aos fatos que teriam ensejado tais desligamentos” (fl. 8, e-doc. 16).



    Assinala ter sido “eliminado do concurso público, sem conhecer as razões da tal desligamento, o que, bem como, o impediu de apresentar recurso administrativo, na forma que garante os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (fl. 8, e-doc. 16).



    Sustenta que “não poderia a Administração fazer, como fez, concluir pela inaptidão de candidato regularmente aprovado no concurso público e concluir por desvio de conduta de um candidato esforçado, principalmente ao não informar as motivações que levaram ao dito desligamento” (fl. 12, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Considerando o Tema 22 de repercussão geral, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 21).



    4. Em 4.2.2021, a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu não ser caso de retratação:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS REMETIDOS PELA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA COM FUNDAMENTO DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REFERENTE AO RE 560.900. Ao fundamento de que o acórdão recorrido parece divergir de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a Terceira Vice-Presidência o retorno dos autos à esta Câmara de origem para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal’. Inaplicabilidade da tese apresentada no referido tema, em razão da aplicação a técnica do distinguishing. Isso porque no caso concreto o fundamento para exclusão do candidato não foi a existência de inquérito ou ação penal, mas sim porque o candidato não prestou informações fidedignas no preenchimento do inventário pessoal, omitindo ter sido preso em flagrante pelo crime tipificado no art. 180, do Código Penal, ainda que, posteriormente, tenha ocorrido a extinção da punibilidade pelo cumprimento do período de suspensão do processo, sendo que esta omissão possui relevância, vez que demonstra falta de lealdade e transparência para com a comissão examinadora do concurso. Ademais, a fase de investigação social prevista no edital do concurso estava baseada na previsão legal do art. 5º, da Lei Estadual nº 4.583/2005. Manutenção da decisão colegiada e devolução do recurso à Terceira Vice-Presidência para a adoção das providências cabíveis. RATIFICADA a DECISÃO COLEGIADA e devolução do recurso à Terceira Vice-Presidência” (e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 27).



    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 33). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso spúblico que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 



    No voto condutor do juízo de retratação, o Desembargador relator analisou a aplicação do Tema 22 da repercussão geral na espécie vertente e concluiu:



    “Ocorre que tal julgado não se aplica à situação fática analisada, em razão da aplicação a técnica do distinguishing, segundo a qual na aplicação dos precedentes, se a questão não for idêntica ou não for semelhante, isto é, se existirem particularidades fático-jurídicas não presentes – e por isso não consideradas – no precedente, então é caso de distinguir o caso do precedente, recusando-lhe aplicação. Isso porque no caso concreto o fundamento para exclusão do candidato não foi a existência de inquérito ou ação penal, mas sim porque o candidato não prestou informações fidedignas no preenchimento do inventário pessoal. Ademais, a fase de investigação social prevista no edital do concurso estava baseada na previsão legal do art. 5º, da Lei Estadual nº 4.583/2005. Confira-se trecho da fundamentação do acórdão impugnado: (...)



    A idoneidade moral é requisito indispensável para o agente público, principalmente quando a atuação se dará na área de segurança pública, que visa à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, é legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos. 



    O ofício de fls. 136 (índice 146) da Secretaria de Administração Penitenciária informa que ‘(...) o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por Ato do Exmo Sr. Secretário Titular desta Pasta, baseado na decisão da Comissão Geral de Acompanhamento e Observação de Candidatos (...)’, encaminha ainda, cópia da comunicação interna 879/10-0007/D502 da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário com os dados referentes ao candidato, que motivaram a sua exclusão. Consta na referida comunicação interna (fls. 137/138, índice 00147) que o apelante, quando perguntado se conhecia algum estabelecimento penal, teria omitido a informação de que ficou acautelado no Presídio Ari Franco no período de 13/12/2009 a 17/12/2009 e relatou ter figurado como autor no tipo penal do art. 180, do Código Penal (receptação), de fato registrado na Delegacia da Polícia Federal de Nova Iguaçu/RJ, que gerou o processo nº 2009.51.01.490301-6 encaminhado à 5ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ, no qual, em 18/05/2010, foi homologado acordo e suspenso o processo por 02 (dois) anos, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/95. Os fatos referidos foram confirmados pela certidão de fls. 154 (índice 00166) emitida pela 5ª Vara Federal de São João de Meriti, na qual consta que a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo Ministério Público Federal foi aceita pelo candidato e homologada pelo juízo em 18.05.2010, sendo extinta a sua punibilidade, por decisão proferida em 10/10/2012 e transitada em julgado em 10/12/2012. 



    Ressalte-se a investigação social não se limita à análise da vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas, também, à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar se o padrão de comportamento do candidato é compatível com a conduta esperada por aqueles que pretendem seguir na carreira almejada. Destarte, restou incontroverso que o apelante omitiu, no preenchimento do inventário pessoal, ter sido preso em flagrante pelo crime tipificado no art. 180, do Código Penal, ainda que, posteriormente, tenha ocorrido a extinção da punibilidade pelo cumprimento do período de suspensão do processo e esta omissão possui relevância, vez que demonstra falta de lealdade e transparência para com a comissão examinadora do concurso. 



    Por certo, o concurso público destina-se à seleção de candidatos que ostentam comportamento adequado e compatível com as funções de segurança pública, sendo irrelevante a deflagração, ou não, da ação penal, se o comportamento do candidato não se mostra compatível com o cargo pretendido. Assim, na escolha daqueles que irão lidar com a população carcerária do Estado, a observância do princípio constitucional a moralidade (art. 37, caput, da CFRB/88), reveste-se de grande importância, uma vez que visa assegurar o bem estar de toda a coletividade” (fls. 4-6, e-doc. 23 – grifos nossos).



    Embora o recorrente alegue ser caso de aplicação imediata da tese do Tema 22 da repercussão geral, o Tribunal de origem, ao manter decisão pela qual excluído o candidato na fase de investigação social, agiu em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, apoiando-se nas exceções explicitadas naquele julgamento.



    7. Como se pode verificar, o critério distintivo aproveitado no julgado recorrido demonstra não ser desarrazoado, nem discrepante dos debates realizados no exame do Tema 22 da repercussão geral.



    Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não - (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha -; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado - (...) -, se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (...) regras provavelmente abusivas”.



    Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei em meu voto:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (...)



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (...)



    Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (...)



    Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final).



    A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (...)



    Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, o Tribunal de origem não contrariou o que fixado no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, ao deixar de exercer o juízo de retratação, pois o acórdão recorrido está fundamentado na alegada distinção entre o caso concreto examinado na instância ordinária e a tese fixada naquele precedente de repercussão geral.



    8. Quanto à razoabilidade dos critérios aplicados, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.306.020-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REPROVAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.395, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 23.11.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.785-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VIDA PREGRESSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.203.262-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora